Tribunal: STF
Processo: ARE 1540678
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Figueiredo Gomes interpôs o presente agravo (eDoc 308) em face de decisão (eDoc 283) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 263) que está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA – INADMISSIBILIDADE– PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. 



    - Não há que se falar de violação da norma do art. 93, inc. IX da Constituição Federal, quando claras as razões de convencimento para pronúncia do réu. 



    - Tão pouco se pode dizer de eventual nulidade decorrente de teses não alegadas pela defesa e ausência de apreciação das teses defensivas pelas mesmas razões. 



    - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. 



    - Não restando demonstrada de plano a ausência de animus necandi, de rigor a manutenção da pronúncia, ficando a cargo do Júri o exame aprofundado do acervo probatório.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 278), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV e LVII, e art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes; ARE 748.371 RG, Tema 660, ministro Gilmar Mendes; ARE 964246 RG, Tema 925, ministro Teori Zavascki; e ARE 999.425 RG, Tema 937, ministro Ricardo Lewandowski). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão. 



    Finalmente, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (absolvição sumária do recorrente em razão do reconhecimento de legítima defesa), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 723.458 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103 ED segundos AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente